Tribunal: TJSP
Processo: 0001491-90.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001491-
90.2017.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante ALAN MAXIMO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001491-90.2017.8.26.0537
Comarca de Diadema
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.310
Apelação criminal
Receptação
Sentença condenatória

Preliminar de nulidade da r. sentença por suposta inversão
do ônus da prova e violação ao sistema acusatório Rejeição
Matéria de prova que não deve ser confundida com o
asseguramento das garantias constitucionais de ampla
defesa e contraditório
Delito patrimonial que, por sua
natureza, depende da averiguação de crime anterior, sendo
assim necessária a inversão do ônus da prova, até mesmo
para garantia do pleno exercício de defesa do acusado

Ademais, apreensão da coisa em poder do agente que gera
presunção
de
responsabilidade
penal,
devendo
ser
corroborada por meio de outras provas colhidas no processo,
tal como ocorreu no caso em análise
Réu que teve
plenamente assegurado o direito à defesa
Prejuízo não
verificado

No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas ou,
subsidiariamente, a redução das penas e a substituição da
privativa
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos

Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Réu que negou a autoria do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
3
Negativa isolada Posse espúria do bem injustificada Dolo
evidenciado
na
conduta
do
agente,
revelando
incompatibilidade com a pretensão absolutória Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório Penas e regime prisional mantidos Conversão
em restritivas não operada, por não se mostrar suficiente,
nem socialmente adequada na espécie, máxime em razão da
reiterada conduta criminosa do acusado, apta a gerar maus
antecedentes e reincidência. Preliminar afastada, recurso
desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Alan Maximo, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-
multa, à razão unitária mínima.
Inconformado, recorre. Em sede de preliminar,
argui a nulidade da r. sentença por suposta inversão do ônus da prova e
violação ao sistema acusatório. No mérito, acenando com a atipicidade da
conduta e a ausência de provas, pugna pela absolvição. Subsidiariamente,
postula a redução das penas e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
4
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De proêmio, a matéria suscitada, à guisa de
preliminar, não merece guarida.
Com efeito, argumenta a Defensoria Pública que a
r. sentença de primeiro grau, ao considerar a posse da coisa de origem
espúria como indicativo de responsabilidade penal do acusado, gerou
indevida inversão do ônus da prova, violando o sistema acusatório,
estando, portanto, em desconformidade com as disposições previstas nos
artigos 8o, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal e 156 do Código de Processo Penal.
Sem razão, contudo.
Isto porque a inversão do ônus da prova, prevista
em nosso ordenamento (art. 156, CPP), não deve ser confundida
propriamente com a garantia de ampla defesa e contraditório. A primeira
diz respeito à matéria de prova, enquanto a segunda se relaciona à própria
defesa e suas prerrogativas intrínsecas, tais como direito ao silêncio,
assistência por advogado, comunicação da prisão a familiares e ao juiz
competente, devido processo legal etc. Há uma diferença, ainda que tênue,
entre os institutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
5
Desse modo, por se tratar de elemento ligado
especificamente à prova no processo penal, a inversão do ônus probatório é
plenamente admitida, até mesmo para viabilizar o pleno exercício da defesa
do acusado.
E mais, em se tratando de crime de receptação,
essa providência é ainda mais imperiosa, pela própria natureza da infração
penal, que envolve a existência de delito antecedente, de sorte que a
apreensão da res em poder do réu implica presunção de posse de má-fé ou
irregular, cabendo a ele oferecer justificativa plausível para tal circunstância
e demonstrar que não adquiriu o objeto de modo ilícito.
Cumpre, ainda, ressaltar que a inversão do ônus
da prova resulta em presunção de responsabilidade pelo crime em comento
e, como tal, admite prova em contrário, devendo ser analisada conforme os
demais elementos probantes amealhados no processo, o que foi
efetivamente realizado no presente caso.
Com efeito, em apertada síntese, observa-se que,
além de o réu ter sido flagrado em poder da motocicleta subtraída, apurou-
se também que o bem tratava-se efetivamente de objeto de roubo.
Assim,
verifica-se
que
a
presunção
de
responsabilidade pelo fato criminoso restou confirmada pelas demais provas
angariadas nos autos, não havendo se falar, portanto, em violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
6
sistema acusatório ou, até mesmo, em prejuízo à ampla defesa e
contraditório.
Para que fique claro, consigne-se que tais
garantias foram perfeitamente asseguradas durante o processo ao acusado,
que, ao cabo da instrução probatória, não conseguiu se desvencilhar das
circunstâncias criminosas que lhe recaiam, estando suficientemente
demonstrados os fatos narrados na denúncia.
Portanto, por inocorrer qualquer cerceamento de
defesa, tampouco constatação de prejuízo, sem o qual não se reconhece
nulidade processual (art. 563, CPP), em consagração ao princípio do pas de
nulitté sans grief, não se mostra admissível a cassação da r. sentença.
Nesse diapasão, destaque-se, finalmente, que o
Pretório Excelso já se pronunciou no sentido de que a “demonstração de
prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de
nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já
decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do dogma fundamental da
disciplina das nulidades
pas de nullité sans grief

compreende as nulidades absolutas'”.1
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
1 HC 81510, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., v.u., D.J. de 12.04.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
7
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência (fls.
62/66 e 116/117), autos de prisão em flagrante (fls. 4/17), exibição e
apreensão (fls. 67/68), depósito (fl. 87) e entrega (fl. 118) e laudos
periciais (fls. 100/101 e 108/114), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou a prática delitiva. Alegou ter adquirido a motocicleta subtraída de um
conhecido, de nome Otaviano, para presentear um primo, pagando a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo bem, sem saber, contudo, que
se tratava de objeto com origem espúria. (fl. 17 e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que os policiais militares William Ferreira
da Silva e Anderson Tofaneli, em sede judicial, de forma uníssona e
convincente, relataram ter flagrado o apelante conduzindo o veículo
subtraído, na contramão da via pública, acompanhado de outro indivíduo,
na garupa, ambos aparentando certo nervosismo, razão pela qual decidiram
abordá-los. Em revista pessoal, nada de ilícito, a princípio, foi encontrado,
porém, ao inspecionarem o veículo, descobriram que este apresentava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
8
chassi adulterado. Na sequência, localizaram a etiqueta de identificação do
bem, com a numeração original de fábrica e, em consulta ao sistema do
Copom, apuraram que se tratava de objeto de roubo. Verificaram, também,
que o acusado não possuía nenhum documento relativo à propriedade do
veículo. Indagado, ele se limitou a dizer que havia comprado a motocicleta,
de pessoa não identificada, sem saber que era de origem ilícita. O
passageiro, por sua vez, afirmou que acompanhava o réu na ocasião,
porque iriam comprar peças para o conserto de um automóvel (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
9
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A testemunha Vinicius Trevizan, proprietária da
motocicleta apreendida, confirmou que teve o seu veículo roubado, na via
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
10
Anchieta, por dois indivíduos armados, enquanto estava parada no farol.
Cerca de um ano depois, soube que policiais localizaram a moto e
compareceu à delegacia, onde reconheceu o bem como sendo de sua
propriedade. Disse, por fim, que, à época dos fatos, o veículo estava
avaliado aproximadamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (mídia
audiovisual).
Vale acrescentar, ainda, que a motocicleta estava
na posse do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus, fazendo
transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res
furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
inversão do ônus da prova".5
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade do
apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em sua
5 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
11
conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento da
origem criminosa do veículo apreendido, não trazendo nenhum adminículo
probante em sentido oposto, mormente em se considerando que, ao revelar
a suposta aquisição do bem, por valor muito abaixo do avaliado, não soube
informar a identidade da pessoa que eventualmente o havia vendido, nem
apresentou qualquer documentação idônea que pudesse comprovar a
propriedade, restando, assim, isolada nos autos a sua versão exculpatória.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defensoria, permite concluir, com segurança, que
o apelante certamente sabia que a moto apreendida era produto de crime
anterior (roubo), a revelar o dolo na sua conduta, indicativo de que a
conduzia em proveito próprio, revelando total incompatibilidade com a
pretensão absolutória.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
12
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
A propósito, observa-se que as básicas foram
adequadamente majoradas em 1/6 (um sexto), devido aos comprovados
maus antecedentes do réu (certidão de fls. 296/297
processo
0002044-19.2008) e às circunstâncias nas quais o crime foi praticado,
envolvendo veículo com sinais identificadores adulterados, nos moldes do
artigo 59 do Código Penal.
Outrossim,
as
reprimendas
sofreram
nova
elevação, na segunda fase, à razão de 1/6 (um sexto), ante a demonstrada
reincidência do apelante (certidão de fl. 227 autos 9029/2011).
Por tais motivos, sobretudo em se considerando a
reiterada conduta criminosa do agente, apta a configurar tanto maus
antecedentes como reincidência, de todo incompatível com o sadio convívio
social, não se mostra adequada a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam suficientes,
nem socialmente adequadas (art. 44, III e § 3o, CP).
Por
derradeiro,
cumpre
registrar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001491-90.2017.8.26.0537 -Voto no 35.310
13
coexistência de circunstâncias judiciais e agravante, indicativas de maior
reprovabilidade da conduta do apelante, recomendaria a fixação de regime
mais severo. Contudo, inexistindo irresignação ministerial a respeito, será
mantido o semiaberto, tal como benevolentemente estabelecido na r.
sentença, em reverência ao princípio obstativo do reformatio in pejus.
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator